Tribunal: TJMT
Processo: 1036267-34.2024.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
. Ementa: Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Extinção de Punibilidade pelo Cumprimento da Pena Durante a Pandemia de COVID-19. Desprovimento do agravo acusatório e parcial provimento do recurso defensivo.
I. Caso em exame
Agravo interposto pelo Ministério Público e pela defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036267-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES SILVERIO - CPF: 795.832.021-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SEBASTIAO RODRIGUES SILVERIO - CPF: 795.832.021-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Ementa: Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Extinção de Punibilidade pelo Cumprimento da Pena Durante a Pandemia de COVID-19.
Desproviment
o
do agravo acusatório e parcial provimento do recurso defensivo
.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público
e pela defesa
contra decisão do Juízo da Execução Penal que declarou
,

como pena cumprida,
o período de suspensão de apresentações em juízo, em decorrência da pandemia de COVID-19, nos termos da Recomendação n
.
62/2020 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de suspensão das atividades forenses, durante a pandemia de COVID-19, pode ser considerado como cumprimento efetivo da pena.

III. Razões de decidir

3. A Recomendação
CNJ
n
.
62/2020 orienta a suspensão temporária da exigência de comparecimento
pessoal
em juízo,
não estabelecendo, de outro lado,
que tal períod
o não possa
ser computado como pena cumprida
.

4.
O
benefício da suspensão das obrigações impostas ao regime aberto, devido à pandemia, não implica
descumprimento das condições do regime imposto, devendo considerá-lo, pois,
como cumprimento da pena.

5
.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão das atividades presenciais decorrentes da pandemia Covid-19, previamente regulamentada no plano normativo interno desta Corte
,

deve ser interpretada em benefício do reeducando, quando se evidencie sua boa-fé
, não se podendo falarem prejuízo à ressocialização ou ao caráter retributivo da pena

6. Não havendo prova de que o reeducando permaneceu impossibilitado de comparecer ao prédio do Fórum para justificar atividades, após o período pandêmico, em razão de reforma do pré
dio do Fórum, não se pode acolher o pedido de consideração desse
tempo
para fins de cômputo da pena.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo
acusatório
des
provido.
Agravo defensivo parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:

“
1. O período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 configura cumprimento de pena para fins de extinção de punibilidade.
”.

“
2. A impossibilidade de comparecimento em Juízo para justificar atividades exige prova idônea e concreta, não se contentando com a mera alegação da defesa, desprovida de substrato fático e probatório
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II
, Lei de Execuções Penais,
arts
. 113 e 115,
inciso IV
;
CNJ,
Recomendação n
.
62/2020, art. 5º, V
; TJMT, Portarias-Conjuntas TJMT n.
247
/2020
,
249
/2020
,
281
/2020
,
305
/2020
,
321/2020
,
343
/2020
,
364
/2020
,
372
/2020
,
399
/2020
,
428
/2020
,

12/202
1
,
162/2021
,
342
/202
1,
365
/202
1
,
492/202
1
,
501
/202
1
,
514
/202
1
,
660
/202
1
,
1039/202
1
,
0
1/202
2
,
0
2/202
2
,
04
/202
2
,
e
09/202
2
.

Jurisprudência relevante
mencionada:
TJMT
,
AgEx

1010225-11.2025.8.11.0000
,
relatora Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAITE DUARTE
,
3ª
Câmara Criminal, Julgado em
25/6
/202
5
,
DJE
27
/
6
/202
5
,
AgEx
1001399-98.2022.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. 27/5/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de execução interposto na forma do art. 197 da LEP, por
Ministério Público de Mato Grosso

e
Sebastião Rodrigues Silvério
,
este qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual,
contra a
decisão
prolatada
em 19/8/2024 [mov. 95.1, ID 259440159, p. 87/88]
pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT, nos autos d
e PEP SEEU
n.
0000463-17.2015.8.11.0039,
que
reconheceu como pena cumprida o período de abril de 2020 até fevereiro de 2021.

O douto Promotor de Justiça agravante
sustenta,
nas
inclusas
razões
recursais [mov. 103.1,
IDs
259440159, p. 103,
a
259440160, p. 1/5
]
, que não se pode considerar como pena cumprida, o período de abril de 2020 a fevereiro de 2021 em que o apenado deixou de comparecer em juízo para justificar as atividades, devendo ser computado como “interrupção”, exceto o período em que o expediente do Fórum
foi fechado devido à pandemia da Covid-19, pois não há nessa situação, contraprestação do apenado em virtude da execução penal.

A defesa, em sede de contrarrazões, [ID 259440160], rechaça os argumentos ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nas razões de agravo [ID 271991369], a defesa
pede a consideração de todo o período compreendido pela pandemia, registrando que os atos normativos do Tribunal de Justiça previam que as restrições de acesso às dependências do Fórum perduraram até março de 2022, de modo que pede
seja
considerado como período de pena cumprida as ausências justificadas do apenado entre fevereiro de 2020 até junho de 2022, com a consequente extinção da pena pelo seu integral cumprimento.

Em contrarrazões
[ID
276890884
]
, o
órgão
do

Ministério Público
se
manifesta pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem realizou o juízo negativo de retratação [ID 259440160, p. 42].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
desprovimento
do agravo ministerial e
provimento
do recurso defensivo [ID 280383871].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O cerne da pretensão recursal de ambas
as partes se resume a definir se o período de suspensão
do
comparecimento
presencial em
juízo
, durante a
pandemia

da Covid-19
, pode ser computado como tempo de pena cumprida ou se deve ser considerado como interrupção da
execução
da pena.

Se para a defesa, esse período reflete cumprimento de pena, já que o reeducando de boa-fé não deu causa à interrupção, de outro lado, o órgão ministerial entende que se trata de interrupção justificada do cumprimento da pena, pois, apesar
de não ter dado causa à situação, o réu não pode se beneficiar daquilo que efetivamente não cumpriu, vulnerando não só a função
ressocializadora
típica do preceito secundário do tipo penal, como, também, a segurança jurídica no tocante à execução da pena.

No caso espelhado, o magistrado reconheceu que o apenado deixou de cumprir a obrigação de comparecimento em Juízo para justificar atividades, considerando, assim, como cumprimento de pena apenas o período compreendido entre abril de 2020 a fevereiro de 2021, já que dentro dessa janela o reeducando não
teria dado
causa ao descumprimento.

Lado outro, rechaçou
implicitamente
a pretensão defensiva, de consideração do período compreendido entre março de 2021 até
junho de 2022, como período de cumprimento de pena.

Analisando os fatos e fundamentos trazidos à superfície de julgamento, é preciso enfocar, primeiramente, que o comparecimento mensal e obrigatório do apenado em Juízo, quer no regime aberto, quer no regime semiaberto cumprido na forma do regime aberto, está previsto nos
arts
. 113 e 115, IV, ambos da LEP, que assim estabelecem:

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz.

[...]

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

[...]

IV -
comparecer
a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Com o advento da pandemia da Covid-19, no ano de 2020, o expediente nos Fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso permaneceu suspenso para fins de atendimento ao público
, desobrigando as pessoas do comparecimento mensal em Juízo
, por meio de sucessivas portarias lavradas pela alta cúpula do Poder Judiciário Estadual, em
observância
, sobretudo, às balizas previamente tracejadas pelo c. Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020,
que, dentre outras medidas, estabeleceu:

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

[...]

V –
suspensão
temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Com efeito, o art. 10, II, a
Portaria-Conjunta TJMT n. 247
, de 16/3/2020, que, dentre outras medidas, disciplinou as regras do fechamento temporário dos prédios do Poder Judiciário Estadual
no período de 20 de março a 20 de abril de 2020
,
suspendeu a medida de comparecimento pessoal de pessoas condenadas ou
sob cumprimento
de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado de Mato Grosso
, “
quando imposta, a obrigação nesse sentido, v. g. livramento condicional, regime aberto, sursis, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses
”.

Por sua vez, a
Portaria-Conjunta TJMT n. 249
, de 18 de março de 2020,
manteve
o período de suspensão das atividades forenses
e
a suspensão do comparecimento obrigatório em Juízo de pessoas condenadas ou
sob cumprimento
de medidas restritivas de direitos aos Fóruns.

A
Portaria-Conjunta
TJMT
n. 281
, de 07 de abril de 2020, prorrogou a adoção das medidas determinadas na Portaria-Conjunta n. 249 para o dia 30 de abril de 2020
, mantenho os seus demais termos
.

A
Portaria-Conjunta
TJMT
n.
305
, de 28 de abril de 2020, alterou a adoção das medidas contidas na Portaria-Conjunta 249, para terem lugar entre 17 de março a 15 de maio de 2020, mantendo os seus demais termos.

A
Portaria-Conjunta
TJMT
n.
321
, de 08 de maio de 2020, alterou a adoção das medidas contidas na Portaria-Conjunta 249, para terem lugar entre 17 de março a 31 de maio de 2020, mantendo os seus demais termos.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 343
, de 22 de maio de 2020, prorrogou a adoção das medidas determinadas na Portaria-Conjunta n. 249 para o dia 14 de junho de 2020, mantenho os seus demais termos.

Por sua vez, a
Portaria-Conjunta
TJMT
n. 364
, de 02 de junho de 2020, por sua vez,
em seu art. 16,
manteve a medida de suspensão do comparecimento
pessoal
em Juízo de
reeducandos
e processados obrigados a tal medida, até a data de 31/
7
/2020, quando então seria reavaliada de acordo se as condições da pandemia assim permitissem.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 372
, de 05 de junho de 2020, revogou a Portaria-Conjunta n. 364,
repristinando
os termos da Portaria-Conjunta n. 343/2020, com efeitos até o dia 30/6/2020.

A
Portaria-Conjunta
TJMT
n. 399
, de 26 de junho de 2020, em seu art. 2º,
prorrogou as medidas restritivas
impostas na Portaria-Conjunta n. 364 até o dia 17/7/2020.

A
Portaria-Conjunta
TJMT
n. 428,
de 13 de julho de 2020, e
m
seu art. 23,
manteve a medida de suspensão de comparecimento obrigatório em Juízo até o início da quinta etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP)
, que se daria quando a comarca estivesse classificada com o risco “baixo” de contágio da Covid-19.

A
Portaria-Conjunta TJMT n.
12
, de 06 de janeiro de 2021, prorrogou o início da quarta etapa
para o dia 07/01/2021, mantendo as disposições da Portaria n. 428/2020 sobre a suspensão do comparecimento obrigatório em Juízo, que permaneceria suspenso até o início da quinta etapa do plano PRPAP.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 162/2021
, de 02 de fevereiro de 2021, determinou o início da segunda etapa do PRPAP da comarca de São José dos
Quatro Marcos
para ocorrer em 05/02/2021.

Considerando o avanço do evento pandêmico da Covid-19,
o plano de retomada das atividades presenciais foi suspenso por força da Portaria-Conjunta n. 330
, de 15 de março de 2021,
no período de 15 de março de 2021 até 28 de março do mesmo ano
, após o que, determinou a retomada do PRPAP instituído pela Portaria n. 428/2020, caso a classificação de risco da comarca fosse “baixo” ou “moderado”, nos termos do painel epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, quando então deveriam iniciar a primeira etapa do PRPAP.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 342
, de 18 de março de 2021,
instituiu o regime de
teletrabalho
e
manteve a suspensão das medidas determinadas no art. 7º da Portaria-Conjunta TJMT n. 249/2020
, de comparecimento periódico nos Fóruns às pessoas obrigadas a tal medida, enquanto perdura
sse
o regime de
teletrabalho
.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 365
, de 26 de março de 2021, prorrogou o início do PRPAP para ocorrer a partir do dia 12/4/2021.

A
Portaria-Conjunta TJMT n.
492
, de 13 de maio de 2021, determinou o início da segunda etapa do PRPA das comarcas de São José dos
Quatro Marcos
, bem como, outras que relaciona, a partir do dia 20 de maio de 2021.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 501
, de 19 de maio de 2021,
manteve
o início da segunda etapa do PRPA das comarcas de São José dos
Quatro Marcos
, bem como,
outras que relaciona, a partir do dia 20 de maio de 2021.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 514
, de 26 de maio de 2021, determinou a reabertura das portas do Poder Judiciário de Maro Grosso a partir do dia 25/5/2021.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 660
, de 15 de julho de 2021, determinou o início da terceira etapa em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a partir de 21 dias após o início da segunda etapa, mantendo-se implicitamente a medida de suspensão do comparecimento periódico aos Fóruns das pessoas obrigadas a tanto
, que, como visto alhures, só ocorreria a partir da quinta etapa do PRPAP
.

A
Portaria-Conjunta TJMT n.
1039
, de 27 de outubro de 2021, determinou o início da quarta etapa em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a partir do dia 03 de novembro de 2021, mantendo-se implicitamente a medida de suspensão do comparecimento periódico aos Fóruns das pessoas obrigadas a tanto.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 0
1
, de 10 de janeiro de 2022, determinou o
fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 11 de janeiro de 2022 a 20 de janeiro de 2022, na
primeira e segunda instâncias
.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 0
2
, de 21 de janeiro de 2022, prorrogou a medida de
fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das
c
omarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de
24
de janeiro de 2022 a
31
de janeiro de 2022, na
primeira e segunda instâncias
.

A
Portaria-Conjunta TJMT n. 04
, de 31 de janeiro de 2022, suspendeu provisoriamente o PRPAP no período de 1º de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022.

A
Portaria-Conjunta TJMT n.
09
, de 19 de abril de 2022, determinou a retomada integral da atividade presencial para os usuários internos do Poder Judiciário
a partir do dia 25 de abril de 2022.

Com base nas
referidas
portarias
,
expedidas em âmbito estadual
, pode-se notar que
de fato, houve o fechamento das portas do Poder Judiciário no período compreendido na decisão judicial
, e o
apenado realmente deixou de comparecer em Juízo nesse período
pandêmico, somente retomando os comparecimentos obrigatórios a partir de fevereiro de 2024,
após notificação ocorrida em 25/02/2024 [mov. 55.2, ID 259440159, p. 15],
determina
da pelo Juízo em decisão [
mov. 35.1, ID.
259440158, p.
59/60
]
.

Assim, o reeducando possu
ía
saldo
teórico
de pena a cumprir
de 22 meses de comparecimento obrigatório
de um total de 48 meses [quatro anos]
, considerado o que explicitou o órgão do Ministério Público, no parecer constante do mov. 27.1, ID 259440158, p. 43/46
.

Nesse contexto,
est
a Corte Estadual
tem

decidido
que o reeducando não
pode

ser
prejudicado pela suspensão compulsória de acesso aos prédios da justiça determinada em razão do avanço epidemiológico da Covid-
1
9,
e por isso
o período de proibição de acesso deveria ser computado como pena cumprida
,
e
xempli gratia
,
AgEx
10013
99-9
8.2022.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 27/5/2022.

Confira-se, a respeito, recente julgado desta c. 3ª Câmara Criminal,
verbis
:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. REGIME SEMIABERTO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, que reconheceu como tempo de pena cumprida o período em que o apenado deixou de comparecer mensalmente em juízo, em razão da suspensão das atividades presenciais durante a pandemia da COVID-19. O agravado, condenado a 21 anos de reclusão por latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), havia progredido ao regime semiaberto e retornou aos compromissos judiciais assim que restabelecidas as atividades forenses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o período de suspensão do comparecimento presencial em juízo, durante a pandemia, pode ser computado como tempo de pena cumprida ou se deve ser considerado como interrupção da execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não comparecimento do apenado em juízo durante a pandemia decorreu de motivo de força maior, alheio à sua vontade, diante do fechamento das unidades judiciárias por determinação administrativa (Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020), não se tratando de descumprimento voluntário das condições do regime semiaberto.

O agravado manteve boa conduta durante o período, não cometeu novos crimes, retomou o comparecimento assim que possível e cumpria as demais condições impostas pela execução penal, demonstrando comprometimento com o processo de ressocialização.

A finalidade da pena deve observar os princípios da individualização, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, não sendo razoável penalizar o reeducando por uma situação excepcional e generalizada que impossibilitou o cumprimento formal da obrigação.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que, em casos análogos, a suspensão das atividades presenciais imposta pela pandemia e regulamentada por atos e normas de organização judiciária, não pode ser interpretada como abandono ou descumprimento das condições impostas, desde que evidenciada a boa-fé do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O período de suspensão do comparecimento em juízo durante a pandemia da COVID-19, em virtude de ordens judiciais e administrativas, deve ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado tenha mantido boa conduta e não tenha cometido novos crimes.

Dispositivos relevantes citados:
Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020; Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022; Resolução CNJ n. 62/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1001399-98.2022.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
01/06/2022; TJMT, Apelação n. 1012348-16.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva,
DJe
26/07/2024; STJ, REsp n. 1.953.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
20/09/2022.
[TJMT,
AgEx
1010225-11.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j.
25/6/2025, DJE 27/6/2025.]

Apesar de ainda não haver consenso sobre a prevalência deste ou daquele entendimento, concluo que a consideração do tempo de proibição temporária de acesso aos prédios da justiça, provocada pela pandemia da Covid-19,
reflete a preservação do direito que o apenado possui de cumprir sua pena, e nesses termos,
as obrigações impostas ao reeducando
devem ser tidas como cumpridas
,
sem que se possa falar em prejuízo à
ressocialização
ou a
o caráter
retributivo
da pena
.

Vias transversas, considerando que a Portaria-Conjunta TJMT n. 09, de 19 de abril de 2022, determinou a retomada integral da atividade presencial para os usuários internos do Poder Judiciário a partir do dia
25 de abril de 2022
, o reclamo defensivo merece parcial provimento, para
computar como pena cumprida todo o laps
o
temporal
entre
até 25 de abril de 2022.

Deixo de acolher o pedido de consideração do período posterior a essa data por não ter a defesa anexado prova cabal da impossibilidade de comparecimento do reeducando em virtude de reforma do prédio do Fórum
da comarca
de São
José dos Quatro Marcos.

Ante o exposto, em
con
senso ao parecer,
nego
provimento
ao recurso acusatório
, e
dou
parcial
provimento
ao recurso da defesa de
Sebastião Rodrigues Silvério
,
para
c
omputar como
pena cumprida
,
todo o lapso temporal da pandemia, até a data de 25 de abril de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025